Tribunal: STF
Processo: RHC 226885
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Ananias de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DOS BENS. NÃO RESTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, as consequências do crime foram negativadas tendo em vista que os bens subtraídos, de expressivo valor, não foram restituídos. A fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende a defesa. Precedentes.



     2. Agravo desprovido.



    (HC 762.940 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, a partes recorrente pretende, em síntese, a revisão da dosimetria imposta, com afastamento da “valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, destaco o acórdão proferido pelo ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base (com meus grifos):



    A controvérsia refere-se à pena-base.



    Nesse ponto, confiram-se os seguintes trechos da denúncia e acórdão impugnado, respectivamente: 



    “[...] Os denunciados Olavo e Gabriel, sempre mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, compeliram a vítima Marilene a abrir o cofre, oportunidade em que subtraíram várias joias da família, dentre elas, um solitário de diamante branco, um pingente de coração ouro 18k, um par de brincos de ouro de 24k, um par de brinco de ouro 18k com pérolas, um colar de pérolas, uma meia aliança de rubi e outro branco, um meia aliança de diamante branco, um par de brincos de argola de ouro 18k, uma corrente de ouro 18k, um anel de ouro e rubi, três braceletes de ouro maciço 18k cravejado de diamantes, além de cerca de R$1.300,00 da carteira de Marilene. 



    A vitima Luiz Gonzaga, que estava em um dos quartos dos fundos da casa, ao se dirigir para a sala, foi também abordado e amarrado com o lacre plástico e trancado no mesmo cômodo onde Michele estava presa, Ato contínuo, subtraíram cerca de R$1.400,00 reais da carteira de Luiz Gonzaga, um notebook marca HP de cor vermelha, uma mochila de cor azul, quatro aparelhos de telefonia celular, as chaves de dois veículos e as chaves de outras residências do casal. 



    Posteriormente, todas as vítimas foram amarradas e trancadas no mesmo cômodo da residência, oportunidade em que os denunciados deixaram o local com tranquilidade, conforme se vê pelas imagens do sistema de segurança que fazem parte dos autos. 



    [...]



    “[...] as consequências são desfavoráveis, na medida em que as vítimas tiveram prejuízos, pois nem todos os bens subtraídos foram restituídos, conforme depoimento das vítimas em juízo [...]” (fl. 60)



    Verifica-se que as consequências do crime foram negativadas tendo em vista que os bens subtraídos, de expressivo valor, não foram restituídos. A fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende a defesa.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, porquanto a pena-base foi majorada com fundamento nas consequências do delito, em caso fronteiriço cito o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE MAJORADA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 191.392 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente